Tribunal: STF
Processo: AI 80251
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-04
Data de publicação: 1980-11-04

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICM. CAFE ADQUIRIDO AO IBC, POR TORREFADOR DE OUTRO
ESTADO. RECOLHIMENTO DUPLO NA SAIDA: UM, FICTO, PRESUMIDO, EFETUADO
PELO IBC, VENDEDOR IMUNE; OUTRO, EXIGIDO AO COMPRADOR NA SAIDA.
ILEGALIDADE DO SEGUNDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.